Tribunal: TJBA
Processo: 8032321-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032321-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BLH COMERCIAL AGRICOLA LTDA Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA AGRAVADO: MELO & PEREIRA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BLH COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo Toyota Hilux CS4x4, placa OUU-4496, ou, alternativamente, o bloqueio de circulação e transferência do bem no sistema RENAJUD, em razão do inadimplemento das Agravadas no contrato de compra e venda de veículos, cuja Cláusula Décima Quinta prevê a reserva de domínio em favor da Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a constituição em mora das Agravadas restou comprovada, legitimando o pedido de busca e apreensão do bem objeto do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito resta evidenciada pelo contrato de compra e venda com cláusula expressa de reserva de domínio, pela notificação extrajudicial que comunicou o inadimplemento e pelo comprovante de devolução do cheque emitido pela Agravada, por ausência de provisão de fundos. O perigo de dano está configurado pelo risco de alienação ou deterioração do bem objeto do contrato, em posse das Agravadas, sem que a Agravante possa resguardar seu direito de propriedade. A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de concessão da tutela de urgência em hipóteses como a presente, considerando a configuração da mora e a expressa previsão contratual de reserva de domínio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência em ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio é cabível quando demonstrados a constituição em mora do devedor e o risco de alienação ou deterioração do bem objeto do contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 521 e 525. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 56172750720228090137, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 03/03/2023. TJ-MG, AI nº 3142629-06.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 23/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032321-97.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BLH COMERCIAL AGRICOLA LTDA e como apelada MELO & PEREIRA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, dar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.